Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-38.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de testamento público julgada improcedente. Inconformismo dos autores. Descabimento. Escritura pública de testamento que atende aos requisitos e formalidades essenciais previstos na legislação, sendo válido e eficaz. Testadora que estava em plena capacidade mental à época do testamento, conforme laudo pericial e depoimentos de testemunhas. Presença dos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de testamento público julgada improcedente. Inconformismo dos autores. Descabimento. Escritura pública de testamento que atende aos requisitos e formalidades essenciais previstos na legislação, sendo válido e eficaz. Testadora que estava em plena capacidade mental à época do testamento, conforme laudo pericial e depoimentos de testemunhas. Presença dos requisitos essenciais à validade do ato. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, do RITJSP). Recurso desprovido.